Tribunal: TJDFT
Processo: 0744228-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDULTO. REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA. SOMATÓRIO DAS PENAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva afastar o direito do apenado, ora agravado, de obter indulto com fundamento no Decreto n° 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se assiste o direito ao apenado de obter o benefício penal segundo a disciplina normativa, em especial o preenchimento do requisito objetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto constitui prerrogativa constitucional do Presidente da República, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, cabendo-lhe definir os critérios norteadores para o reconhecimento do benefício.
4. Segundo o Decreto n° 12.338/2024, mostra-se cabível a concessão do benefício penal aos condenados por crimes contra o patrimônio, desde que cometidos sem violência ou grave ameaça, e tenha o agente reparado o dano ou demonstrado impossibilidade de fazê-lo (art. 9°, inc. XV c/c art. 12, §2°). 4.1. Estabelece igualmente o Decreto que, para concessão do indulto, “as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas” (art. 7°) até a data de promulgação da norma.
5. O requisito objetivo à concessão do indulto estabelecido no Decreto n° 12.338/2024 deve ser preenchido com a soma das condenações impostas ao sentenciado até a data definida pela norma (25/12/2024), conforme previsão do art. 7°, e não pela análise isolada das penas impostas apenas por delitos patrimoniais, de que trata o art. 9°, inc. XV.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido.